Tribunal: TJMT
Processo: 1011385-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011385-76.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ
IMPETRANTE: LEONARDO DO PRADO GAMA, ARTUR BARROS FREITAS OSTI
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Victor de Lana Sinikevicz, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.
Afirmam que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de estelionato e associação criminosa.
Neste contexto, sustenta-se que i) o paciente não se encontrava em qualquer situação passível de prisão em flagrante; ii) o juízo acoimado coator não teria competência para a prática do ato judicial combatido, pois o delito teria se consumado no Estado de Goiás; iii) não haveria indícios minimamente válidos da existência da suposta associação criminosa; iv) não há risco à ordem pública decorrente da liberdade do paciente; v) a custódia cautelar violaria o princípio da isonomia.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 132372188).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que com a convolação do flagrante em prisão preventiva restam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante, ante a autonomia do novo título prisional, de modo que não há falar em nulidade do decreto cautelar por pretensa ofensa ao artigo 302 do CPP.
Quanto à alegada incompetência do juízo, embora não se desconheça as discussões quanto ao local de consumação do crime de estelionato em caso de fraudes bancárias, tem-se que está sendo imputado ao paciente também a prática, em tese, do crime de associação criminosa, cuja conduta seria antecedente ao delito de estelionato, cujos integrantes seriam todos residentes em Mato Grosso. Assim, a questão sobre a competência merece ser melhor aprofundada no juízo singular, por meio do incidente processual adequado.
Igualmente, a via do habeas corpus não se presta à análise da existência ou não de indícios suficientes da prática, em tese, do crime de associação criminosa, porquanto demandaria dilação probatória. Ademais, há notícia de conclusão do inquérito policial, onde, certamente, a questão foi melhor aprofundada.
No que se refere ao risco processual, em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a gravidade concreta da conduta, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Por fim, não visualizo afronta ao princípio da isonomia, pois o paciente foi o único dos investigados surpreendidos em situação de flagrância, o que não impede a decretação da prisão preventiva dos demais, caso requerido pelo Ministério Público ou pela autoridade policial.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA